Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-05.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-05.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: JORGE RONALDO CARDOSO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VIGIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE REVEZAMENTO 12X36. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelado ao recebimento de adicional noturno que entende ser devida por parte do Município de Vigia.

II- O Autor é ocupante do cargo de vigia e trabalha em escala de revezamento de 12x36 horas.

III- Verifica-se que o adicional noturno já vem sendo pago pela administração pública, no entanto de maneira equivocada, pelo que faz jus ao pagamento de forma integral, qual seja, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

V- Em Reexame Necessário, sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré - Pa, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JORGE RONALDO CARDOSO NASCIMENTO.

Historiando os fatos, verifica-se que o autor, ora apelado propôs a supracitada ação relatando ser servidor público efetivo do Município apelante, ocupante do cargo de vigilante, trabalhando em regime de revezamento de 12 horas ininterruptas, com intervalo de 36 horas. Alega que o Município de Vigia não paga as horas extras noturnas no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), efetuando o pagamento de apenas 12% (doze por cento), pelo que entende ser devido a diferença de 13% (treze por cento). Além disse, pleiteou, também, licença prêmio, adicional de tempo de serviço, razão pela qual ingressou em juízo.

O processo seguiu regular processamento, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15573216):

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos deduzidos na

inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de

Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover o pagamento para o

Autor
JORGE RONALDO CARDOSO NASCIMENTO
, do adicional noturno, previsto no art. 37 do

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede

Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, que tem como valor o acréscimo de 25% (vinte e cinco

por cento) para cada hora laborada no período noturno, das 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5

(cinco) horas do dia seguinte, computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30

(trinta) segundos”, realizando o adimplemento dos valores retroativos, pertinentes ao adicional

devido na remuneração do Demandante, a partir de 06/05/2015, corrigido monetariamente pelo

índice IPCA, a partir da data do vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a partir da

citação até a data do efetivo pagamento, a serem calculados de acordo com aqueles aplicados à

caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº

11.960/2009 (STJ - REsp nº 1270439/PR – Rel. Min. Castro Meira – Dje 2-8-2013), ressalvado o

período de graça constitucional (Súmula Vinculante nº 17 do STF);

b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de acumulação de quinquênio com o

triênio, como também o direito a licença especial prevista na Lei Municipal nº 10/1980, Estatuto

dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA, por ausência de previsão legal na Lei nº

136/2012, que trata do PCCR dos trabalhadores em Educação Pública da rede municipal de

ensino de Vigia de Nazaré/PA.

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em hora extra noturna, logo

que não restara comprovado que o Demandante labora além da sua carga horária.

Custas rateadas entre as partes na forma do art. 86 do CPC, observando-se sua

inexigibilidade, quanto ao Réu, em razão de ser Fazenda Pública, e quanto ao Promovente, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.

Em face da sucumbência experimentada, condeno a parte autora ao pagamento das

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Estes últimos fixo em 10% do valor da

causa, a teor do artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil, observado ao disposto pelo

artigo 98 da Lei Adjetiva, gratuidade que lhe fora concedida

Em razão da sentença ser ilíquida, determino que, com fulcro no art. 496, I, do

Código de Processo Civil, em não havendo recurso voluntário, depois de certificado, sejam os

autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de apreciação em segundo

grau de jurisdição.”

Inconformado o Município de Vigia interpôs o presente recurso de apelação (id. 15573219).

Em suas razões, aduz que a sentença é
extra petita,
pois condenou o Município ao pagamento do adicional noturno, sendo que o autor pleiteou o pagamento de horas extras noturnas, motivo pelo qual requer a exclusão do adicional da condenação imposta.

Além disso, discorre que o regime de escala de 12x36 não assegura ao apelado o pagamento de horas extras noturnas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido de adicional noturno.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Apelante (id. 15573223).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16732029).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelado ao recebimento do adicional noturno que entende ser devido por parte do Município de Vigia.

O Recorrente alegou, em suma, que exerce cargo de vigia e que a sua jornada de trabalho era de 12x36, motivo pelo qual entende ser devido adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento). Alega que o Município de Vigia realizava o pagamento de apenas 12% (doze por cento), pelo que entende ser devida a diferença de 13% (treze por cento).

O Autor fundamentou seu pedido no artigo 120, § 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Pois bem.

Embora o apelante tenha embasado seu pedido no artigo 120, § 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Vigia que trata de serviço extraordinário, verifica-se que o autor pleiteou o pagamento da diferença do adicional noturno, pois alega que recebera indevidamente apenas 12% (doze por cento), pelo que entende ser devida a diferença de 13% (treze por cento).

Analisando os contracheques acostados aos autos (id 15572639, pág. 1 e seguintes), constata-se que, de fato, o Município de Vigia realizava o pagamento do adicional noturno ao apelado no percentual de 12% (doze por cento), inferior ao estabelecido em lei.

É cediço que o adicional noturno e direito reconhecido primeiramente pela Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IX, e devidamente classificado como direito fundamental de todo e qualquer trabalhador
.

A Lei Municipal nº 136, de 16 de abril de 2012, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, também prevê o reconhecimento e regulamentação desse direito em seu artigo 37,
in verbis
:

Art. 37. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo 35, inciso II, alínea g.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A VIGIA. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial, bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

2-

Digo isso, pois, o adicional noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte.

3-

Inclusive para o Supremo Tribunal Federal os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002612-75.2019.8.14.0034 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023).

No presente caso, em análise dos documentos colacionados, em especial os contracheques acostados, restou devidamente comprovado o pagamento do adicional noturno em pagamento inferior ao previsto em lei, não havendo que se falar em julgamento
extra petita.

Desse modo, verifica-se que a sentença não merece reforma, haja vista que o autor, ora apelado possui direito ao pagamento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Vigia de Nazaré
, mantendo a sentença
a quo
inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024